Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011266-52.2021.8.11.0000
RECORRENTES: MARCIO ALVES LEMOS e ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAMIRSON NAZÁRIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 106442465):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a decisão de origem, quanto a permanência do bloqueio ante a ausência das hipóteses de impenhorabilidade da verba (art. 833, do CPC).
(TJMT, AI n. 1025482-52.2020.8.11.0000, Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento13.10.2021)”.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 833, inciso X, do Código de Processo Civil e 1022 inciso II do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba em questão é impenhorável, não se encaixando em quaisquer exceções previstas em lei aptas ao deferimento do bloqueio ora objurgado.
Sustentaram ainda que o órgão facionário recorrido contrariou jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que a impenhorabilidade de ativos financeiros, seja em conta -corrente, conta poupança ou papel moeda deve ser respeitada, desde que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, fundamento este sequer analisado.
Recurso tempestivo (ID 114062980) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 114099996).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 118070951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 833 inciso X do CPC- Pressupostos Satisfeitos.
O órgão fracionário deste sodalício manteve a penhora sobre ativos financeiros de titularidade da parte executada, ora recorrente, ao argumento de que “a regra processual vigente considera como impenhoráveis as verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, porquanto, conforme fundamentado de forma clara no decisum embargado, o bloqueio questionado se efetivou em conta corrente, de valor que não ficou comprovado ser proveniente de verba salarial, de modo que afastado o manto da impenhorabilidade previsto no aludido dispositivo.”
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 833 inciso X do Código de Processo Civil, a parte recorrente argumenta que a verba depositada até o valor de 40 salários-mínimos é impenhorável seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, nos termos da melhor interpretação dada ao dispositivo em comento e já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a verba depositada em caderneta de poupança, ainda que até o limite de 40 salários-mínimos, pode ser objeto de penhora, cabendo a parte executada comprovar a natureza salarial da verba.
Constata-se que a matéria acima mencionada (violação ao artigo 833 inciso X do CPC), foi discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a questão é exclusivamente de direito, e as premissas fáticas constam do acordão para eventual revaloração. Neste ponto, é incontroverso que a penhora incidiu sobre conta corrente sobre valor bloqueado inferior a 40 salários-mínimos, razões pela qual não incide a Súmula 07 ao caso concreto, bem como nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que " possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda". (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.13/5/2019, DJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019)
Cumpre destacar que a ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado, no caso concreto, o abuso, a má-fé ou a fraude (AgInt no AREsp 1512613/MG), hipóteses não examinadas pelo órgão fracionário recorrido.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça